Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. CURSO EXTERIOR. CONVALIDAÇÃO. APÓS APOSENTADORIA. PROGRESSAO FUNCIONAL HORIZONTAL. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Esclarece que nos anos de 2014 e 2016 realizou Mestrado e Doutorado, respectivamente, na Universidade Americana do Paraguai, pelo convênio do Mercosul, visando os benefícios na sua carreira perante a SEE/DF, especialmente a Progressão Funcional. Afirma que quando realizou os cursos ainda estava na ativa, portanto, tem direito a progressão funcional horizontal. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a Lei Distrital no 5.105/13, que reestrutura a carreira do Magistério Público do Distrito Federal regularmente a progressão funcional e o posicionamento dos professores na carreira, considerando o tempo de efetivo exercício na carreira Magistério Público do Distrito Federal. Devendo o servidor preencher alguns requisitos: (i) solicitação mediante requerimento; (ii) encontrar-se o servidor em efetivo exercício; e (iii) apresentar diploma ou título correspondente à habilitação requerida, de instituição de ensino superior reconhecida pelo ministério da Educação. A recorrente não preencheu tais requisitos. Requer a manutenção da sentença.

4. A Lei 5.105/2013 que reestrutura a carreira do Magistério Público do Distrito Federal e regulamenta progressão funcional e o posicionamento dos professores na carreira, preconiza: “Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se (...) XIV – progressão horizontal: a passagem da etapa em que se encontra o servidor para as subsequentes, considerando-se as alterações na sua habilitação; (...) Art. 14. A progressão do servidor na carreira magistério Público do Distrito Federal dá-se de forma vertical e horizontal. (...)§ 2o A progressão horizontal deve ser requerida pelo servidor, mediante apresentação de diploma de graduação, certificado ou título de especialização, mestrado ou doutorado, e sua vigência dá-se a partir do primeiro dia do mês subsequente ao mês em que foi requerida, observados os requisitos do art. 16. (...). Art. 16. Para a progressão horizontal, prevista nas tabelas de que trata o Anexo II, os servidores da carreira magistério Público devem atender, concomitantemente, aos seguintes requisitos: I – solicitar a progressão mediante requerimento; II – encontrar-se em efetivo exercício; III – apresentar diploma ou título correspondente à habilitação requerida, de instituição de ensino superior reconhecida pelo ministério da Educação.”.

5. Os requisitos precisam ser atendidos de forma concomitante, porém, no presente caso, a recorrente realizou os cursos de Mestrado e Doutorado nos anos de 2014 e 2016. Realizou o requerimento, no entanto, quando apresentou os diplomas devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação ela se encontrava aposentada, portanto, o requisito de encontrar-se em efetivo exercício não foi preenchido.

6. O argumento da recorrente de que quando da conclusão dos ¬cursos encontrava-se em efetivo exercício" não deve prosperar, os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular, nos termos da Lei 9.394/96, ou seja, os diplomas somente foram convalidados em 2020, quando a recorrente já se encontrava aposentada.

7. A administração pública, em nome do princípio da legalidade estrita, previsto na Constituição Federal, está, em toda sua atividade, adstrita aos ditames da lei, sendo vedado dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispuser.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas, ID 51832619. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.